Tribunal: TJSP
Processo: 1062564-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – LICENÇA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017 QUE DEU NOVA REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017, que deu nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, fornecendo nova redação, inclusive, à definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INJETROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
3
Apelação/Reexame Necessário No 1062564-72.2019.8.26.0053
Apelante
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CETESB
Recorrente : JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelada
: INJETROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
Interessado : DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: Laís Helena Bresser Lang

V O T O No 43.300
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO
E
CONTROLE
DE
POLUIÇÃO

LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No
62.973/2017
QUE
DEU
NOVA
REDAÇÃO
A
DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997,
DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS
DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA,
DECORRENTE
DA
ALTERAÇÃO
DA
DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE FONTE DE
POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE
OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS NÃO PROVIDOS. Considerando-se que o
Decreto Estadual no 62.973/2017, que deu nova redação a
dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as
fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, fornecendo nova redação, inclusive,
à definição de “área integral de fonte de poluição”, o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do
preço
dessas
licenças,
majorando-os
de
forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem,
economia,
saúde
e
segurança
públicas,
restam
demonstradas a ofensa a direito líquido e certo e a
ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade,
sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem. Sentença
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
4
INJETROM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP.
impetrou mandado de segurança com pedido de tutela antecipada contra
DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, tendo a segurança sido concedida pela r.
sentença de fls. 165/169, cujo relatório se adota, para restringir os
cálculos para a renovação da Licença de Operação às áreas reconhecidas
como fontes de poluição, no presente caso concreto, nos termos da
legislação em vigor até a edição do citado Decreto no 62.793.
Inconformada, apela a CETESB almejando a reforma da decisão
(fls.173/214). Sustenta, em síntese, que o Diretor Presidente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o Decreto no 62.973/17
foi editado por autoridade diversa (Governador do Estado), além de aduzir
não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese e
nem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sendo certo
que a mera expectativa de violação não pode ser elevada à categoria de
liquidez e certeza para fins de impetração do mandamus. Ademais, sustenta
que a Lei Estadual no 118/73 atribuiu à CETESB a incumbência de exercer
o poder de polícia administrativa visando o controle da poluição em todo o
território do Estado de São Paulo, ressaltando que o Decreto Estadual no
8.468/76, que aprovou a Lei Estadual no 997/76, foi alterado
substancialmente pelo DE no 47.397/02, com exclusão do conceito de "área
integral da fonte de poluição", ressaltando que as alterações mencionadas
preevem adequações redacionais e adaptações que se mostraram
necessárias a partir da aplicação dos decretos no dia a dia, inclusão de
novas atividades a ser licenciadas, procedimentos de isenção de pagamento
de preço para atividades cujo licenciamento passou a ser simplificado em
atendimento ao Decreto Estadual no 60.329/2014 combinado com a
Deliberação CONSEMA 02/14, bem como a revisão de preços de análises
para a concessão das licenças ambientais e demais atos autorizativos
expedidos pela Companhia, que hoje se encontram defasados e já não
cobrem os custos despendidos para tal mister, razão pela qual não está
eivado o Decreto de qualquer ilegalidade. Sustenta, ainda, que ante a
natureza jurídica da Cetesb, o valor percebido nos processos de
licenciamento se trata de preço de análise e não de taxa, fato que leva ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
5
reconhecimento de que seguem o regime jurídico contratual e de Direito
Privado, razão pela qual, se mantido o decisum, será obrigada a deixar de
cumprir o princípio da legalidade e a desenvolver suas atividades de forma
onerosa, beneficiando aquele que obtém lucro com suas atividades e
utilizando dinheiro público para tanto, não havendo, assim, como assumir,
junto com o Estado, os custos do lucro de empreendedores. Por fim, pugna
pela necessidade de preservação da ordem pública ambiental, tudo a
ensejar, pois, o provimento recursal.

Contrarrazões às fls. 220/227.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos recursos e lhes nego provimento.
Com efeito, consta dos autos que Injetrom Indústria e Comércio
Ltda. Epp. impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor
Presidente da CETESB pleiteando a suspensão da aplicação do Decreto
Estadual no 62.973/17 que deu nova redação ao Regulamento da Lei no
997/76, alegando que referido decreto alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB com o fim de implementar projeto
de remediação de área residencial, fornecendo nova redação, inclusive, à
definição de “área integral de fonte de poluição”, o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo do preço dessas
licenças, majorando-os de forma desproporcional e abusiva. Afirmou ainda
a parte impetrante que não poderia ser considerada na base de cálculo do
preço do licenciamento a área total do imóvel poluidor, mas apenas a área
construída ou do terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade
poluidora, nos termos da legislação anterior.
A r. sentença de primeiro grau concedeu a segurança à
impetrante, determinando a suspensão da aplicação do Decreto Estadual no
62.973/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
6
Inicialmente, registre-se que se trata de demanda ajuizada na
origem em 13.11.2020, tendo por objeto o pedido de renovação de licença
no 91467258, cuja solicitação foi efetuada em 22.10.2019 (fl.66), quando,
portanto, ainda não vigorava o Decreto no 64.512/2019 (em vigor desde
04.11.2019).
Pois bem, não há que se falar em ilegitimidade passiva do
Diretor Presidente da CETESB, pois embora o Decreto Estadual no
62.973/17 tenha sido editado pelo Governador do Estado, fato é que a
CETESB, representada pelo seu Diretor Presidente, é quem o aplica na
cobrança das taxas de licenciamento ambiental. Não há, pois, que se falar
em ilegitimidade passiva.
Quanto ao mais, a Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe
sobre o controle da poluição do meio ambiente no Estado. Estabelece o art.
5o que "A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se
como "'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição
ambiental através da emissão de poluentes".
Já o Decreto Estadual no 8.468/76, alterado pelo Decreto no
47.397/02, previa que para cobrança das licenças ambientais em casos de
poluição ambiental, deveria ser considerada a "área integral da fonte de
poluição", definida como sendo “a área total construída, mais a área ao
ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57”, mais a “área
de terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
7
dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos,
líquidos ou gasosos” (art. 74, parágrafo único). O Decreto Estadual no.
397/02 manteve a "área integral da fonte de poluição" como um dos fatores
para o cálculo do preço para expedição de licenças, mas sem trazer o
significado de 'área integral'.
Sob a alegação de que até então não havia sido dada por lei ou
decreto a definição de "área integral de fonte de poluição", a CETESB
emitiu a Decisão da Diretoria no 315/2015/C, estabelecendo o seguinte:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o
art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo
Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas
ocupadas com florestas ou outra forma de vegetação nativa; II. a área
ocupada por outros empreendimentos presentes na área total do terreno;
III. as áreas ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris que não
estejam diretamente ligados à atividade licenciada”.
Ocorre que não poderia a CETESB ter "regulamentado" as
definições trazidas pela Lei Estadual no 997/76, muito menos ampliado a
definição de "área integral de fonte de poluição" como sendo a área total
do imóvel, e não apenas a área de construção ou de terreno ocupada pelo
empreendimento ou atividade poluidora, por simples decisão interna do
órgão, a não ser que fosse por meio de decreto estadual.
Editado o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017 que, ao
regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, em especial,
à definição de “área integral de fonte de poluição”, alterando a base de
cálculo dos preços para expedição de licenças ambientais.
Considerou como sendo a “área integral de fonte de poluição”
aquela “área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade,
acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
8
inferiores, excluindo-se as seguintes: 1 - as áreas ocupadas com
florestas e outras formas de vegetação nativa; 2 - a área ocupada por
outros empreendimentos presentes na área total do terreno; e 3 - as
áreas ocupadas por atividades agrosilvopastoris que não estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada” (art. 1o do decreto, que
alterou a redação do Regulamento no 8.468/76, art. 73-C, parágrafo único).
Ora, resta claro que, ao considerar como base de cálculo a área
do terreno ocupado pelo empreendimento e de edificação não ocupada pela
atividade licenciada, ou seja, aquela área que não é fonte de poluição, o
decreto extrapolou os limites previstos no art. 5o, §1o, da Lei no 997/76,
aumentando consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das
licenças ambientais.
Nesse aspecto, prevê o artigo o seguinte:
“Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação,
bem como a operação ou o funcionamento das fontes de poluição
que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à
prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição do
meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de
Licença Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de
Instalação (LAI) e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO).
(NR)
§ 1.o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se
"fonte de poluição" qualquer atividade, sistema, processo,
operação, maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou não,
previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar
poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
Assim, de fato houve uma oneração desarrazoada na expedição
de licença de operação se efetuado o cálculo do preço da licença com base
na nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no 62.973/17
que considerou a área total do empreendimento como sendo fonte de
poluição, ao invés de apenas considerar a área de construção ou de terreno
ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora, como na antiga
redação do Regulamento da Lei no 997/76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
9
Ora, como já apontado em anteriores análises sobre o tema,
aludido Decreto no 62.973/2017 contém vício de ilegalidade ao introduzir
um novo procedimento de cálculo dos preços das licenças ambientais, eis
que majorou de forma não razoável o preço das licenças ambientais, em
aumento que chega a alcançar, em alguns casos, a casa de 1000% e que
não guarda uma relação direta com o porte da atividade e com o custo dos
serviços prestados, de modo que o critério quantitativo da regra-matriz de
incidência da taxa cobrada pelo poder de polícia apresenta vício em sua
composição e onera de forma exorbitante as empresas que necessitam de
licença ambiental, de modo a servir de óbice ao livre exercício de seu
objeto social.
Logo, diante dessa evidente violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, bem como ao princípio do não confisco,
é possível concluir que o decreto padece de ilegalidade.
Nesse aspecto, já houve manifestação desta C. Corte de Justiça a
respeito do tema, senão vejamos:
“MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM
CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE
DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA
NO
DECRETO
ESTADUAL
N°
62.973/2017.
ATO
NORMATIVO QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O
CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76.
MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO.
DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO
PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1015420-39.2018.8.26.0053; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
10
22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02
e 62.973/17. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido liminar
consistente na determinação de suspenção de aplicação do Decreto
Estadual no 62.9873/17. 2. Ao estabelecer o conceito de "área integral"
para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na
definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no
caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento. Liminar
deferida. 3. Presença dos elementos autorizadores da antecipação dos
efeitos da tutela, a teor do quanto disposto pelo art. 300, do CPC, para
determinar que se considere como 'área integral' apenas a área interna e
externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, segundo o sistema
anterior.
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2138749-36.2018.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018).
“MEIO AMBIENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS
AMBIENTAIS
Insurgência contra o indeferimento de liminar para
suspender a incidência do Decreto 62.973/2017 Critérios instituídos pelo
Decreto Estadual no 69.723/2017, que define um novo conceito de "área
integral" para o cálculo do preço de licenciamento, definindo como base de
cálculo da taxa a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou
atividade, acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou
inferiores Desproporcionalidade dos valores resultantes da aplicação das
novas fórmulas para cálculo dos preços de obtenção de licenças ambientais
Probabilidade da pretensão da autora verificada
Presença dos
requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida Inteligência
do art. 300, do CPC/2015 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126183-55.2018.8.26.0000; Relator (a):
Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).
“MEIO
AMBIENTE.
MANDADO
DE
SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
11
IMPETRADO CONTRA A DIRETORIA DA "CETESB". PEDIDO LIMINAR
INDEFERIDO PELO MM. JUÍZO "A QUO". RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE. PRESENÇA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1o e 7o, INCISO III, DA LEI N°
12.016/2009. APARENTE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO DECRETO ESTADUAL
N°
62.973/2017.
ATO
NORMATIVO
QUE
CONFERE
MAIOR
AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE
POLUIÇÃO"
PREVISTA
NA
LEI
N°
997/76.
MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
RISCO
DE
INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO A SEGURANÇA SEJA CONCEDIDA
APENAS AO FINAL DA AÇÃO, UMA VEZ QUE O IMPETRANTE POSSUI
PRAZO
PARA
A
REGULARIZAÇÃO
DA
SUA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A
AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR O DECRETO N°
62.973/2017 COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA
AMBIENTAL.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2143497-14.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Campos do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).
Além disso, como bem descreveu o E. Des. Pereira Calças, em
caso análogo ao dos autos, no julgamento do Agravo Interno no
2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão Especial do TJSP, em
25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito da definição nova de
"área integral" feita pela CETESB:
“A necessidade de observar rigorosa adstrição do Decreto à
Lei, impedindo que o primeiro exceda os limites fixados pela última, torna-
se ainda mais evidente quando se parte, como na decisão recorrida, da
premissa de que as verbas de que ora se cuida têm natureza de taxa
cobrada pelo exercício de poder de polícia, exigindo, dessa forma, rigorosa
observância ao princípio da legalidade tributária no estabelecimento da
base de cálculo.
Destacou-se que a CETESB já havia tentado promover idêntica
alteração no conceito de "área integral da fonte de poluição" através da
edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C. Na ocasião, em mandado de
segurança também impetrado pela CIESP, a 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, que também está preventa para os recursos referentes ao
presente caso, entendeu que, para além da óbvia inadequação do meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
12
normativo então empregado (Decisão de Diretoria da CETESB), a
regulamentação ainda estendia indevidamente o conceito de "área integral
da fonte de poluição", extrapolando os limites do art. 5o da Lei no 997/76,
raciocínio que também pode ser aplicado ao Decreto no 62.973/17, ora em
análise”.
Portanto, pelo que se depreende dos autos, verifica-se a presença
de direito líquido e certo da parte impetrante, ora apelada, até porque,
segundo ensinamento de Hely Lopes Meirelles, tal direito “é o que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a
ser exercido no momento da impetração (...). Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é
líquido nem certo, para fins de segurança (...). Por se exigir situações e
fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no
mandado de segurança...” (in “Mandado de Segurança, Ed. Malheiros, 14a
ed., págs. 25/26).
Frise-se, ademais, que o próprio Governo do Estado de São
Paulo, visando afastar eventual ilegalidade relacionada à conceituação do
que seria a área da fonte de poluição, editou o Decreto no 64.512 em 3 de
outubro de 2019, que a definiu com maior precisão como sendo, à luz do
art. 1o, IV, “a”, “a área construída do empreendimento e atividade ao
ar livre, em m2 (metros quadrados).”
Destarte, era de rigor a concessão da segurança tal como
concedida em Primeiro Grau, mantida, assim, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Posto isto, rejeitada a preliminar, nego provimento aos recursos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação / Remessa Necessária no 1062564-72.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.300
13